Tribunal: TJMT
Processo: 1046540-17.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046540-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASA DE CARNE VARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.523.105/0001-19 (APELANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4454-83 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1046540-17.2022.8.11.0041–Cuiabá.

Apelante
:
Casa de Carne Vargas Ltda. - Em Recuperação Judicial
.

Apelado
:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CREDITO – RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CREDITO, DEBITO E/OU DE BENEFÍCIOS) - EXCESSO DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN –

ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia à parte apelante demonstrar de forma real a inexigibilidade da dívida que embasa a execução.

O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1046540-17.2022.8.11.0041–Cuiabá.

Apelante
:
Casa de Carne Vargas Ltda. - Em Recuperação Judicial
.

Apelado
:
Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Casa de Carne Vargas Ltda. - Em Recuperação Judicial
,
contra a r. sentença pr
oferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos de E
mbargos à Execução nº 1034795-74.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Itaú Unibanco S.A
.,

julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Código de Processo Civil, permanecendo os contratos como pactuados entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação.

Ao final, condenou a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a embargante recorre, sustentando a inexigibilidade do débito, bem como a sua iliquidez, diante da inexistência de inadimplemento, pois antes mesmo do fato, a recorrida já vinha perpetuando inúmeras retenções, dedicadas exclusivamente à quitação das parcelas mensais.

Segue sustentando a nulidade da cláusula de vencimento antecipado, ante ao evidente conflito com a Lei 11.101/05, posto que a empresa embargante está em Recuperação Judicial, bem como a competência do Juízo Universal, em que pese o débito exequendo não se submeter aos efeitos da Recuperação Judicial.

Alega a nulidade da cláusula 9ª do termo de constituição de garantia - TCG - e aplicação da súmula 530 do STJ.

Afirma ainda a nulidade da referida cobrança e contratação do seguro junto à recorrida, bem como a efetiva restituição dos valores pagos neste sentido, desde a contratação, tendo em vista se tratar de venda casada.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no id. 189538171, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1046540-17.2022.8.11.0041–Cuiabá.

Apelante
:
Casa de Carne Vargas Ltda. - Em Recuperação Judicial
.

Apelado
:
Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, manejado nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo com Termo de Constituição de Garantia Cessão Fiduciária de Direitos de Credito – Recebíveis de Cartão de Credito, Debito e/ou de Benefícios, sob o nº 46808 – 000001848068720, questionando a exigibilidade do débito, bem como a liquidez do titulo executivo.

Defendeu a nulidade da cláusula de vencimento antecipado primeiro pelo fato de que os efeitos da recuperação judicial não produzirão mais efeitos sobre a Cédula de Crédito Bancária excluída da lista de credores e segundo que as parcelas estão sendo devidamente adimplidas

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo; pela declaração de inexistência de título certo, liquido e exigível; pela declaração de abusividade da cláusula de vencimento antecipado; pelo reconhecimento do valor da causa o montante de R$20.325,03 ou, alternativamente R$87.054,78; pela autorização de pagamento parcelado da dívida, bem como pela competência do juízo Universal da Recuperação Judicial para julgamento da ação e pela condenação do embargado em custas e honorários advocatícios.

Foi indeferida a gratuidade de justiça no id. 105763667.

Ante ao recolhimento das custas, foi recebida ação no id. 108789939, sem efeito suspensivo.

A autora/embargante reiterou o pedido de suspensão da execução, o que foi indeferido no id. 109551147.

O Embargado apresentou impugnação no id n. 110888209, alegando, preliminarmente, a ausência de apresentação de planilha do valor que entende devido. Impugnou a gratuidade de justiça. Arguiu que a dívida é liquida, certa e exigível e seu valor corresponde ao saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, emitidos pelo credor.

Afirmou a legalidade da cláusula de vencimento antecipado, como as taxas de juros, inexistindo a alegada venda casada. Sustentou a incompetência do juízo Universal da Recuperação Judicial, rogando pela improcedência da ação.

Interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003313-66.2023.8.11.0000, foi concedido o efeito suspensivo no recebimento dos embargos por este Relator, id. 189538159
.

Decorrido o iter procedimental, a Magistrada
a quo
decidiu antecipadamente a lide, afastando as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os embargos à execução, condenando a embargante no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a embargante,
sustentando a inexigibilidade do débito, bem como a sua iliquidez, diante da inexistência de inadimplemento, pois antes mesmo do fato, a recorrida já vinha perpetuando inúmeras retenções, dedicadas exclusivamente à quitação das parcelas mensais.

Segue sustentando a nulidade da cláusula de vencimento antecipado, ante ao evidente conflito com a Lei 11.101/05, posto que a empresa embargante está em Recuperação Judicial, bem como a competência do Juízo Universal, em que pese o débito exequendo não se submeter aos efeitos da Recuperação Judicial.

Alega a nulidade da cláusula 9ª do termo de constituição de garantia - TCG - e aplicação da súmula 530 do STJ.

Afirma ainda a nulidade da referida cobrança, vista tratar-se de veda casada, ante a contratação do seguro junto à recorrida, bem como a efetiva restituição dos valores pagos neste sentido, desde a contratação. Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Conforme se vê no id. 203666683, a administradora judicial acostou aos autos informação de que, em 05/12/2023, foi proferida decisão judicial (id. 203666688) convolando a Recuperação Judicial em Falência.

Pois bem. Inicialmente, a apelante defende a nulidade da pretensão executiva, carecendo-lhe de exigibilidade e liquidez, bem como a competência do Juízo Universal para a discussão da matéria.

É cediço que o contrato objeto da presente demanda trata-se de Capital de Giro e está garantido por Cessão Fiduciária, logo, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial e, portanto, não há que se falar em competência do Juízo Universal para discutir acerca do prosseguimento e atos expropriatórios da Execução principal, restando evidente a competência do juízo
a quo
especializado.

In casu
, a apelante alega que o contrato já foi integralmente quitado, pois antes mesmo do fato (execução), a recorrida já vinha perpetuando inúmeras retenções em sua conta, dedicadas exclusivamente à quitação das parcelas mensais, todavia, conforme se extrai do conjunto probatório, a recorrente deixou de apresentar documentos para respaldar o quanto alegado, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta a recorrente.

Por conseguinte, o art. 373, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a embargante, ora apelante, o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Outrossim, cumpre destacar que o contrato em questão (Capital de Giro) está garantido por Cessão Fiduciária, logo, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial e, portanto, as amortizações realizadas para adimplemento das operações são legais e não há que se falar inexigibilidade.

Nos termos do § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/05, a operação com garantia de cessão fiduciária não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial e, considerando que o desconto realizado advém justamente de operação que prevê a amortização, não há que se falar adimplemento.

Acerca da nulidade da cláusula de vencimento antecipado, verifico que, conforme se extrai do contrato acostado no id. 102220398, ficou avençado na cláusula 11, item B, que caso houvesse pedido de recuperação judicial, consideraria vencidas antecipadamente todas as parcelas, situação que se adequa ao caso em análise, não havendo falar em nulidade.

Quanto à alegação de excesso de juros, razão não prospera, pois restou demonstrado no demonstrativo de débito juntado à inicial (doc. 102221756

dos autos nº 1040586-87.2022.8.11.0041), que o valor dos juros estipulados no item do contrato, foi efetivamente aplicado no cálculo do débito e está compatível com a média de mercado para as operações da mesma espécie à época da contratação.

Desta forma, consoante se extrai dos autos, o contrato juntado na inicial demonstra o valor pactuado entre as partes, as taxas de juros pactuadas, os contratos anteriores renegociados e contém a assinatura da devedora, ou seja, todas as informações pertinentes que comprovam a certeza, liquidez e exigibilidade do título, inexistindo ilegalidade como faz crer a apelante.

No tocante aos juros remuneratórios, não subsiste a limitação de 12% ao ano, pois não estão os estabelecimentos bancários sujeitos ao limite previsto na Lei de Usura, como é expresso no enunciado n° 596 da súmula do STF:
"As disposições do Decreto n° 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições que integram o sistema financeiro nacional”.

Deveras, como é sabido, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, repiso que não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando o encargo for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração, não havendo que se falar em abusividade ou excesso no caso em tela.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRESTIMO – CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, o que não ocorreu na espécie.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado
.

É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC.

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada”.
(RAC n. 0007785-56.2013.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 12.08.22 - negritei)

Ademais, não há que se confundir juros remuneratórios, t
ambém chamados de compensatórios, que são devidos ao credor com objetivo de remunerar o empréstimo do capital
, com juros moratórios, que são devidos pela inadimplência,

hipótese, em que se discute a utilização do INPC.

Quanto à incidência do encargo remuneratório em razão da cobrança antecipada do débito, ressalta-se que o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor,

encontra previsão a nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.

Nesse desiderato, o pedido de afastamento dos juros remuneratórios não se justifica em razão apenas da antecipação das parcelas vincendas, pois, não se está a antecipar pagamento do contrato, em período de normalidade contratual, ou seja, liquidação antecipada das parcelas contratadas, a legitimar o abatimento proporcional dos juros remuneratórios, como prevê o §2º do art. 52 do CDC,

mas em antecipar débito inadimplido, ou seja, vencimento antecipado da dívida. incidindo, assim, os encargos da mora.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/04 - REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE
– ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% - LEGALIDADE – INADIMPLEMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – MULTA DE 2% SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Consoante entendimento do STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

No caso, como a Cédula de Crédito Bancário em discussão veio acompanhada do “Relatório de Extrato de Cliente”, no qual resta especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, ou seja, preenchendo os requisitos estabelecidos no artigo 28, da Lei nº 10.931/2004, descabe falar em inscontitucionalidade desta e tampouco ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade do citado título.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

[...]

Correta a aplicação dos encargos de anormalidade do contrato dos

juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% sobre a totalidade do débito inadimplido.

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, não implicando violação à disposição contida no art. 52, §2º do Código de Defesa do Consumidor
”
. (RAC n.

1031402-44.2021.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 25.05.22 -

negritei).

Por fim, acerca da venda casada, posto que houve a cobrança de seguro no contrato em debate, verifica-se que a apelante inova nesta fase recursal, posto que não foi debatida tal matéria no juízo
a quo,
não podendo ser analisada nesta seara recursal, sob pena de supressão de instancia.

Logo, não há como acolher as alegações da apelante afetas à inexigibilidade da dívida, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, estando a r. sentença bem posta.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024